Tribunal: TJSP
Processo: 0000074-59.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0000074-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
peticionário CLEBER JOSÉ AMORIM CAMACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
2
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: CLEBER JOSÉ AMORIM CAMACHO
Voto no 42400
CLEBER
JOSÉ
AMORIM
CAMACHO,
qualificado nos autos, por r. sentença datada de
05/06/2017, foi condenado à pena de 9 anos de reclusão e
pagamento de 900 dias-multa, piso legal, por infração ao
artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, por fato de
26/09/2016 (fls. 342/351).
Por Acórdão prolatado na Apelação
Criminal
no
0028999-25.2016.8.26.0576,
julgada
em
14/03/2019, pela 6a Câmara Criminal deste Tribunal, por
votação
unânime,
foi
negado
provimento
ao
apelo
defensivo. Foi Relator o Des. MARCOS CORREA, Revisor Des.
RICARDO TUCUNDUVA e Terceiro Julgador Des. MACHADO DE
ANDRADE (fls. 419/425).
Trânsito em julgado para a defesa e
para o Ministério Público, em 10/04/2019 (fls. 428).
CLEBER apresenta pedido de revisão
criminal no qual está pleiteando sua absolvição, aduzindo
que o peticionário negou a autoria, em seu
interrogatório, nada de ilícito foi encontrado com ele,
quando dos fatos, que a sacola dentro da qual foi
encontrada a droga, foi localizada fora da residência, o
que foi confirmado por testemunhas de defesa, bem como
que o peticionário já conhecia os policiais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
3
participaram da ocorrência.
Subsidiariamente,
requer
seja
reconhecida a atenuante da confissão feita na delegacia
de polícia e o afastamento do aumento feito na pena base,
por causa dos maus antecedentes, tendo em vista que
passados cinco anos, eles não possuem mais efeito, para
efeito de reincidência (fls. 5/13).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pela improcedência do pedido (fls. 23/28).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
4
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
5
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.
Com relação ao pretendido pelo réu,
em
que
pesem
os
argumentos
levantados,
inexistem
elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque
o peticionário nada trouxe de novo em matéria de provas;
limitou-se a alegar que sua condenação contrariou o
conjunto probatório, utilizando os mesmos fundamentos das
alegações finais e da apelação interposta, os quais já
foram amplamente analisados e afastados pelo V. Acórdão
revidendo (fls. 419/425). No mencionado julgamento ficou
demonstrado que a condenação está amparada por seguros
elementos de convicção, não havendo que se falar em
condenação contra a evidência dos autos.
As provas colhidas nos autos são
indubitáveis e incontestes. Autoria e materialidade foram
devidamente comprovadas, através dos testemunhos firmes,
coerentes e convergentes, não se cogitando, portanto, em
insuficiência probatória.
Os policiais militares que atenderam
a ocorrência, informaram que receberam uma denúncia de
que o vulgo “Pezão”, qual seja, o peticionário CLEBER,
estava traficando drogas em sua loja de roupas. Os
milicianos se dirigiram até a referida loja, mas o
estabelecimento estava fechado. Como CLEBER já era
conhecido dos meios policiais e os policiais sabiam onde
ele residia, foram para o endereço residencial. Lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
6
chegando, viram CLEBER chegando em uma camionete. Ele foi
abordado, revistado e nada de ilícito foi encontrado. Com
a permissão da esposa de CLEBER, o apartamento foi
revistado e, no quarto, dentro do guarda-roupas, dentro
de uma bolsa feminina foi localizado um tijolo e meio de
“crack”, pesando 1.570 gramas, bem como uma balança de
precisão, uma faca e o valor de R$2.228,00.
Na oportunidade, CLEBER informou que
vendia cada porção da droga, pelo valor de R$17,00. O
policial Flavio ainda esclareceu que algumas pessoas
estavam por perto e era possível visualizar a escadaria
do edifício, bem como que com relação à entrevista
concedida a uma repórter, disse que apenas tentou evitar
que a esposa do acusado fosse responsabilizada, vez que
ele já tinha assumido sozinho a prática do tráfico.
A esposa de CLEBER, Silmara, por sua
vez, disse que a sacola com a droga foi encontrada no
andar superior de onde fica seu apartamento, na escadaria
e logo em seguida, disse: “pode algemar” e que se o réu
não assumisse, ela seria presa.
A testemunha Alessandro disse que o
policial encontrou a bolsa azul, no corredor da escada e
depois se dirigiu ao apartamento, onde conversou com a
esposa de CLEBER e depois desceu, dizendo: “pode algemar
ele”. Disse que CLEBER reside no terceiro andar.
A testemunha Priscila apenas disse
que ouviu o policial, no hall do segundo andar, portanto
uma bolsa azul e dizendo “pode prender”.
Perante
a
autoridade
policial,
acompanhado de defensora constituída, CLEBER confessou
que guardava a droga para terceiro.
Como bem salientado pelo Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
7
Primeiro Grau, a alegada coação não se sustenta, tendo em
vista que as testemunhas afirmam que logo após o encontro
da droga, o policial já mandou prender CLEBER, não
havendo relato de qualquer tipo de coação.
Quanto ao local, onde a droga foi
localizada,
o
policial
Alessandro estava no
andar
debaixo, com o réu e o policial Flávio foi ao apartamento
com a esposa de CLEBER, vistoriar o local. Flávio foi
enfático ao afirmar que a bolsa foi encontrada dentro do
quarto, no guarda-roupa. Dentro da bolsa havia o tijolo
de “crack”, uma balança, a faca e o dinheiro.
Não há motivos para se duvidar da
palavra do policial, até mesmo porque, seria muita falta
de cautela de CLEBER deixar uma quantidade tão grande de
droga e de dinheiro, no corredor do prédio onde reside,
salientando que ele estava chegando de algum lugar, na
rua, quando foi abordado pelos policiais, não havendo
qualquer sentido afirmar que a droga tenha sido
encontrada no corredor.
No que se refere à dosimetria da
pena,
o
reconhecimento
dos
maus
antecedentes,
consistentes em condenações com mais de cinco anos, o
Supremo Tribunal Federal, em matéria de Repercussão
Geral, no Tema: 150 Processo: RE 593.818 Relator:
Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: Não se
aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o
prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto
no art. 64, I, do Código Penal.
No que se refere à confissão feita
perante a autoridade policial, esta não foi ratificada em
Juízo, motivo pelo qual, não pode ser considerada para
atenuar a pena, posto que o peticionário mudou a sua
versão a respeito dos fatos, negando a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000074-59.2020.8.26.0000 -Voto no 42400 - I
8
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada nas duas instâncias e, não tendo a
revisão natureza de nova apelação, o recurso não deve ser
provido. Por último, ainda passível de ser apresentado a
discussão o processamento de revisão criminal quando se
apresente questão do processo não discutida, o certo é
que neste caso sequer esta situação se apresenta. Toda
prova já foi bem analisada, não havendo em aberto nenhuma
tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por CLEBER JOSÉ AMORIM CAMACHO, com
qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator